Tribunal: TJMT
Processo: 1032726-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032726-18.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 732.722.991-49 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1032726-18.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°

1032726-18.2023.8.11.0003

Recorrente:

Tamires Rodrigues de Oliveira.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
- CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
–
EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1066677) – FGTS DEVIDO - TEMA 916 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

A contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2o, CF/88.
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1032726-18.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°

1032726-18.2023.8.11.0003

Recorrente:

Tamires Rodrigues de Oliveira.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Tamires Rodrigues de Oliveira.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

1o

Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

Sentença (Id
.

212732785
):
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado de Tamires Rodrigues de Oliveira (Id.

212732787
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões (Id
.
212732802
)
:
a recorrida requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1032726-18.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°

1032726-18.2023.8.11.0003

Recorrente:

Tamires Rodrigues de Oliveira.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por Tamires Rodrigues de Oliveira

em
face do Município de Rondonópolis-MT
,
com o objetivo de reconhecer a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações e ao recebimento
dos valores correspondentes
ao FGTS referente ao período de 02/03/2020 a 30/12/2022.

O conjunto fático revela que a autora exerceu o cargo de professora na Secretária de Educação do Município de Rondonópolis-MT, mediante contratação temporária e o ente recorrente não quitou as verbas pleiteadas.

Registre-se que,
in casu
, é imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis-MT a serviço da Secretária Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal n.o 11.243/2020, a qual estabelece que a contratação será precedida de Processo Seletivo Simplificado e a vigência do contrato coincidirá exatamente ao período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga.

Segue a literalidade dos artigos 8o e 9o,
caput
, ambos da referida lei.

“Artigo 8o. Para realizar as contratações deverá ocorrer
Processo Seletivo Simplificado
no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades: (...)

Artigo 9o Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do
afastamento do servidor efetivo titular da vaga,
ou seja, por tempo determinado”. (...)

No caso concreto, não há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a recorrente substituía, esteve afastado por todo o período indicado na inicial.

Dessa forma, não havendo prova de que o período de trabalho exercido pela recorrente coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga, presume-se que a vigência ocorreu por lapso superior ao permitido.

Conclui-se
, portanto, que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da autora recorrente, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que objetivam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, CF.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2o, CF/88.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

Com efeito, a nulidade do contrato de trabalho objeto da lide, com o pagamento do FGTS pleiteado é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. LEI 11.243/2020. CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FÉRIAS. FGTS. VERBAS DEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. Em regra, os servidores temporários não têm direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 5. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS. Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003163-76.2023.8.11.0003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados entre as partes (02/03/2020 a 30/12/2022), bem como declarar sua unicidade e CONDENO o Município de Rondonópolis-MT ao pagamento, à autora recorrente, do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta, nos períodos de contratação temporária compreendidos entre
02/03/2020 a 30/12/2022
,
referentes ao período efetivamente trabalhado e não atingido pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação e, os juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905/STJ). Consigno que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n.o 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024